Tribunal: TJDFT
Processo: 0731733-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731733-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL REISMAN CUNHA, RR PRODUCOES E FOTOGRAFIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL REISMAN CUNHA e OUTRO em face da decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 39846477). Em suas razões (ID 39871805) sustentam a ocorrência de erro material e contradição no decisum, haja vista a existência de dois prazos a serem considerados: i) o prazo desde o fato até a instauração da tomada de contas e ii) prazo desde a instauração da TCE até o julgamento final. Alegam ser o cerne da questão o prazo entre o fato e a formação do título, conforme exposto no acórdão no 1426263, de relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura, da 7a Turma Cível. Com tais argumentos, requerem sejam sanados os vícios apontados, para reconhecer a prescrição tendo em conta o prazo desde o fato até a data anterior à formação do título executivo do TCDF. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão resistida, não vejo presentes os defeitos elencados pelos embargantes. Assim consta no decisum (ID 39846477): “Em análise perfunctória, não considero presentes os requisitos necessários ao acolhimento da pretensão liminar. No julgamento do RE 636886 (Tema 899), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. O termo inicial da pretensão executória em favor da Administração ocorre com a decisão administrativa do Tribunal de Contas, não interferindo a data do fato no termo inicial da prescrição. Nesse sentido o entendimento desta Corte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÕES. TESE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÃO FINAL. PRECEDENTES. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, com fundamento em prescrição, oposta pelo ora agravante nos atos de processo executivo relativo a débito apurado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em sede de tomada de contas especial. 2. Trata-se a exceção de pré-executividade de construção doutrinária e jurisprudencial que objetiva a arguição de questões jurídicas de alta relevância e de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de ofício pelo magistrado, independentemente de dilação probatória. 3. A natureza de título executivo reconhecida pela Constituição Federal (art. 71, §3°) às decisões dos tribunais de contas só se confirma efetivamente com a própria decisão destas Cortes, ou seja, diante da decisão final que reconhece o respectivo débito. 4. O termo inicial da pretensão executória em favor da Administração só ocorre com a decisão administrativa do tribunal de contas que reconhece a existência do débito e o seu responsável. 4.1. A prescrição não é contada da data do fato em apuração, tampouco da decisão que reconheceu a revelia do agente nos autos do processo de tomada de contas especial, senão da própria conclusão definitiva deste pela Corte de contas. Precedentes. 5. A alegada inexistência de dolo ou de erro grosseiro do ora agravante no âmbito do processo administrativo que culminou com a tomada de contas especial não constitui matéria exclusivamente jurídica, demandando, ao revés, evidente análise probatória, daí porque inviável de apreciação no bojo de uma exceção de pré-executividade. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1612063, 07197354020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme relatado, os agravantes aduzem a ocorrência da prescrição punitiva do TCDF. In casu, tem-se que a Tomada de Contas Especial foi instaurada em 05/08/2015. Já a última decisão (3022/2022) proferida no processo no 21424/2013 ocorreu em 27/07/2022 (ID 136108945, origem). Em análise perfunctória, própria de juízos de cognição sumária, tenho que as informações carreadas aos autos não são suficientes à pronta concessão do pedido, em sede de liminar. Conforme dito, não se verifica, a priori, o transcurso do quinquênio do encerramento da Tomada de Contas. Ademais, conforme consignado pelo juízo de origem, a análise dos documentos comprobatórios que os recorrentes alegam terem juntado aos autos e não considerados pelo TCDF, será feita no curso do processo. Nesse contexto, considerando que o exame da matéria reclama maior desvelo, com a instauração do contraditório, deve a questão aguardar o julgamento de mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar”. Conforme se vê, restou devidamente fundamentado o indeferimento do pedido liminar e consignado que as informações carreadas não eram suficientes à pronta concessão do pedido liminar. Assim, não há se falar em erro material ou contradição na decisão, devendo ser mantida na íntegra. Diante da ausência dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO os embargos. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator